Tribunal: TJDFT
Processo: 0751020-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751020-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILEDIA CARDOSO MIRANDA AGRAVADO: SIDNEI CORREA MARQUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SILEDIA CARDOSO MIRANDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (processo no 0749778-20.2023.8.07.0001) movido em seu desfavor por SIDNEI CORREA MARQUES, deferiu o pedido de desconto em folha mensal de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida percebida pela executada, ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 254486938 dos autos originários), in verbis: 1. A parte executada, por meio da Petição de ID253578748, requereu dilação de prazo até 07/11/2025 para depósito do valor de R$ 3.100,00, sob alegação de dificuldades financeiras. Aduz que sua remuneração líquida é de R$ 7.353,81, e não o valor alegado pelo exequente de R$ 17.000,00. 2. Intimada, a parte exequente concordou com a dilação de prazo solicitada e requereu o bloqueio mensal de 10% a 15% da remuneração da executada; expedição de ofício ao Ministério da Defesa e à Aeronáutica para que preste informações atualizadas acerca dos proventos percebidos pela Executada; pesquisa via INFOJUD para acesso às declarações de Imposto de renda da executada. 3. Inicialmente, concedo prazo de 15 (quinze) dias para a executada efetuar o depósito do valor de R$ 3.100,00. 4. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigo 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 5. No caso em apreço, verifico que a parte executada aufere proventos mensais brutos no Ministério da Defesa, exercendo função no Comando da Aeronáutica, conforme ID252966014, no importe, aproximadamente, de R$ 7.353,81, após os descontos compulsórios e consignações em folha. 6. Não se desconhece as dificuldades financeiras suportadas pela parte executada, mas o padrão de vida por ela mantido não pode suplantar o crédito de titularidade da parte exequente, notadamente diante de sua recalcitrância em satisfazer, ao menos em parte, o débito exequendo. 7. Confira-se, nesse sentido, o seguinte aresto, proferido por este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PADRÃO DE VIDA ELEVADO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que o devedor possui elevado padrão de vida. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora sobre o percentual de 20% dos rendimentos do devedor, decotados apenas os descontos compulsórios. (Acórdão 1417796,07371004420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Deste modo, à luz da ponderação entre o interesse do credor e a reserva do mínimo necessário à sobrevivência da parte executada, defiro o pedido de descontos mensais no percentual de 15% da remuneração líquida por esta percebida, até o limite do débito exequendo. 9. Não obstante, antes de encaminhar o ofício à entidade pagadora da parte executada, intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar nos autos conta bancária de sua titularidade, para conferir celeridade à transferência da importância constrita, bem como juntar planilha atualizada do débito. 10. Vindo a informação acerca de sua conta bancária e preclusa a presente decisão, encaminhe-se ofício ao órgão pagador da parte executada, com a presente determinação de descontos, acompanhada da planilha atualizada de débitos (ID254190155). 11. No mais, foi solicitada à Receita Federal, por meio do sistema INFOJUD, a última declaração de renda da parte executada, a fim de averiguar a existência de bens, resultando a pesquisa em êxito, conforme documentos em anexo, aos quais imponho o sigilo devido. Promova a Secretaria a autorização de acesso aos advogados e às partes cadastrados no processo. 12. Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do resultado da pesquisa, no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais (ID 78573066), a agravante alega que a decisão agravada afronta à impenhorabilidade e à coisa julgada, argumentando que a penhora de 15% de sua remuneração líquida de R$ 7.353,81 compromete o seu mínimo existencial, visto que suas despesas essenciais, de R$ 5.000,00 de cartão de crédito e R$ 2.500,00 de aluguel, superam o saldo remanescente. Argumenta que a constrição viola a coisa julgada, haja vista que este eg. Tribunal, em recurso de AI anterior, já havia estabelecido o limite máximo de 10% dos rendimentos líquidos para eventual penhora. Ainda, discorre que a “decisão” de ID 254547444 dos autos de origem desrespeitou efeito suspensivo prévio, sustentando que a determinação de liberação dos R$ 3.100,00 ao exequente, ora agravado, ignora o efeito suspensivo concedido em agravo de instrumento conexo, AI no 0743302-95.2025.8.07.0000, o qual determinou a manutenção do bloqueio do valor até o julgamento definitivo daquele recurso por este Tribunal. Por fim, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, “para determinar que não seja realizado o desconto em folha de 15% nos proventos da agravante, bem como que não haja qualquer liberação dos valores de R$ 3.100,00 em favor da parte agravada, por ainda restar pendente a análise deste Tribunal”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “a fim de reformar as decisões de Id. 254486938 e Id. 254547444, com consente proibição de penhora de 15% (quinze por cento) dos valores oriundos dos proventos da agravante, tendo em vista a impossibilidade da manutenção da subsistência da agravante”. Subsidiariamente, requer que seja fixado o percentual de 10% de penhora, em estrito cumprimento ao acórdão anterior proferido por este Tribunal no AI no 0711911-25.2025.8.07.0000, com a devida fixação de limites temporais e suspensão de juros/correção no período dos descontos. Preparo recolhido (ID 78625330). É o relatório. Decido. Inicialmente, não conheço da matéria atinente à impugnação da “decisão” de ID 254547444 dos autos de origem. Da análise do cumprimento de sentença de origem, constata-se que o despacho de ID 254547444 determinou que “1. Em atenção à Petição de ID 254543025, aguarde-se a preclusão da Decisão de ID 254486938 para encaminhamento do ofício ao MINISTÉRIO DA DEFESA e ao COMANDO DA AERONÁUTICA, a fim de que procedam ao desconto mensal de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida percebida pela Executada. 2. No mais, conforme item 2 da Decisão de ID 254486938, aguarde-se o prazo para a executada efetuar o depósito do valor de R$ 3.100,00 e depois proceda-se com a transferência à conta indicada pela parte exequente no ID 254543025.”. Com efeito, a manutenção do depósito do valor de R$ 3.100,00 trata-se de questão objeto de análise de outro agravo de instrumento anterior (AI no 0743302-95.2025.8.07.0000), desta Relatoria, que inclusive já se encontra pautado para julgamento, conforme consulta ao sistema PJe. Ademais, não se trata de “decisão” como quer fazer crer a agravante, mas de mero despacho, do qual não cabe recurso, nos termos do art. 1001 do CPC. Ainda que assim não o fosse, no tocante ao pleito de obstar a liberação da quantia de R$ 3.100,00 que, como visto, foi determinada pelo despacho de ID 254547444 dos autos originários, não se revela presente o risco de dano grave. Isso porque a própria agravante menciona que a manutenção do bloqueio desse valor é objeto do AI 0743302-95.2025.8.07.0000, no qual já foi deferido o efeito suspensivo por esta Relatoria em favor do exequente (decisão de 77034359 dos mencionados autos), firmando a probabilidade do provimento do referido recurso interposto pelo exequente, o que vai de encontro às teses da executada relativas à liberação em seu favor do valor constrito proveniente de renda locatícia nos autos do cumprimento de sentença, tendo a decisão consignado, quanto ao ponto, que “Quanto ao fumus boni iuris, verifica-se que o valor bloqueado decorre de receita de locação de imóvel, não se enquadrando nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, tampouco sendo verba de natureza alimentar. A própria executada reconheceu a origem do valor em petição anterior (ID 76994260), o que reforça a plausibilidade jurídica do pedido”. Pois bem. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC/15, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o rendimento líquido mensal da sua fonte pagadora, sobretudo ao se considerar que a maior parcela da remuneração da devedora permanece inviolada, assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares da devedora, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). Na espécie, verifica-se que a executada SILEDIA CARDOSO MIRANDA aufere proventos mensais brutos no Ministério da Defesa, exercendo função no Comando da Aeronáutica, no importe de R$ 17.229,29 (dezessete mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), possuindo um rendimento líquido de R$ 7.353,81 (sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), após os descontos compulsórios e consignações em folha, conforme as fichas financeiras acostadas ao ID 252966024 dos autos de origem. De fato, a retirada de 15% do valor líquido da sua remuneração não se mostra descabida, tampouco põe em risco a sobrevivência e a dignidade da devedora e de sua família. Em vez disso, trata-se de medida justa e que visa tornar mais efetiva o processo executivo, notadamente diante da recalcitrância da executada em satisfazer, ao menos em parte, o débito exequendo. Desse modo, cabia à executada se desincumbir do ônus de comprovar que a penhora em sua remuneração, no patamar de 15% (quinze por cento) da remuneração, comprometeria, de maneira substancial, o seu mínimo existencial, em especial com o pagamento das suas despesas básicas. Nesse contexto, cumpre destacar que a fatura de cartão de crédito Ourocard Visa Internacional da agravante juntada pela agravante com a inicial e constante no ID 227183791 dos autos originários não comprova se tratar de despesas em sua maior parte com “alimentação, transporte e aparelho auditivo”, como alegado pela executada, mas revela, prima facie, um padrão de vida incompatível com a alegada “situação financeira extremamente difícil”, porquanto nela constam viagens de avião e diversos gastos com lazer. Ressalta-se ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, o credor recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. Em alguns casos, pode sinalizar para um descontrole financeiro. Deve-se evitar o procedimento contraditório, e o instituto da proibição do “venire contra factum proprium” veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. Nesse sentido, é prevista a mitigação do art. 833, §2o, do CPC, atentando-se, ainda, que Código de Processo Civil apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, referido Diploma Processual determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Como se nota, a decisão judicial vergastada viabilizará o prosseguimento da execução, buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, de forma alguma sinaliza afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, pelo prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista nos artigos supracitados. Embora a agravante alegue a violação ao mínimo existencial e à coisa julgada, o Juízo de origem, ao fixar o percentual, baseou-se na mitigação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Como visto, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça permite, excepcionalmente, a constrição de verbas salariais ou proventos, desde que seja resguardado o patamar mínimo existencial e a dignidade do devedor. Nesse contexto, o Juízo a quo observou, com o devido acuro, que a executada aufere proventos líquidos mensais de aproximadamente R$ 7.353,81, e determinou a penhora de 15% deste valor, em patamar que, em análise preliminar e conforme precedentes análogos, tem sido considerado razoável e proporcional para conciliar a efetividade da execução e a dignidade da pessoa humana. Acrescente-se que a própria magistrada singular, em decisões pretéritas, já havia concluído pela ausência de demonstração da origem exclusivamente alimentar de todos os valores e a existência de vasta movimentação na conta da executada, circunstância que descaracteriza, por ora, a manifesta ilegalidade da constrição parcial. Deste modo, a penhora de 15% encontra respaldo no entendimento jurisprudencial que flexibiliza o art. 833, IV, do CPC, não se evidenciando, neste juízo perfunctório, o alegado direito da agravante, tampouco a probabilidade de provimento integral do recurso. A discussão sobre o eventual descumprimento do limite de 10% fixado em acórdão anterior (AI no 0711911-25.2025.8.07.0000, ID 73884154), demanda análise mais aprofundada do mérito recursal, sendo incabíveis para fins de suspensão liminar. Desta feita, inexiste fumus boni iuris suficiente a justificar o acolhimento da tutela de urgência pretendida contra a penhora parcial. Portanto, diante do exposto e em análise perfunctória, deve-se manter a decisão agravada, objetivando preservar os interesses do exequente e diante das inúmeras tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, para que se realize a penhora mensal de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida da executada até o adimplemento integral do débito. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegros os termos da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator